Tribunal: TJMT
Processo: 1034141-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034141-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EURIVAL SOARES BORGES - CPF: 356.227.176-04 (AGRAVADO), CHRISTIANE VIEIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 929.334.911-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. CANCELAMENTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO DE MOTIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender o cancelamento de Autorização
Provisória de Funcionamento de propriedade rural inscrita no Cadastro Ambiental Rural e localizada em Área de Proteção Ambiental. O ato administrativo de cancelamento teve como único fundamento sentença proferida em ação civil pública que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal cassou integralmente a referida sentença por meio de reclamações constitucionais, reconhecendo usurpação de competência para exercício de controle concentrado de constitucionalidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de cancelamento de Autorização Provisória de Funcionamento permanece válido quando cassada pelo Supremo Tribunal Federal a sentença judicial que constituiu seu único fundamento jurídico.

III. Razões de decidir

3.
A Teoria dos Motivos Determinantes estabelece que a validade do ato administrativo
vincula-se
à veracidade e subsistência dos motivos que o fundamentam. O ato administrativo que suprimiu a autorização teve como único e exclusivo fundamento sentença judicial proferida em ação civil pública, conforme expressa recomendação da Procuradoria-Geral do Estado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

4.
O Supremo Tribunal Federal, mediante reclamações constitucionais, julgou procedentes os pedidos e cassou integralmente a sentença que serviu de fundamento ao ato administrativo, reconhecendo que houve usurpação da competência originária da Corte Suprema para exercício de controle concentrado de constitucionalidade. Com a cassação da sentença, operou-se a supressão completa do fundamento jurídico que sustentava o ato de cance
lamento da autorização.

5.
A precariedade da Autorização Provisória de Funcionamento não autoriza cancelamento arbitrário ou desprovido de motivação válida. Embora permita revogação por conveniência administrativa ou cancelamento por ilegalidade, exige-se fundamento contemporâneo idôneo. A ausência de motivação válida, aliada à
cassação do único fundamento jurídico apresentado, configura vício de motivo que compromete a validade do ato administrativo.

6.
A apresentação de nova motivação em sede recursal, distinta daquela que embasou o ato originário, configura inovação recursal e viola o princípio da motivação contemporânea, que exige a existência e explicitação do motivo no momento da prática do ato administrativo. A motivação deve ser apresentada de forma clara e precisa quando da edição do ato, não podendo ser construída posteriormente para justificar decisão já adotada.

7.
O controle judicial exercido pelo juízo de origem limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, coibindo ato que perdeu seu substrato jurídico. Não se configura interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas correção de ilegalidade manifesta decorrente de vício de motivo. O Poder Judiciário atua em sua função constitucional de guardião da legalidade, sem invadir o mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não

provido
.

Tese de julgamento
: “
O ato administrativo de cancelamento de Autorização Provisória de Funcionamento que teve como único fundamento sentença judicial posteriormente cassada pelo Supremo Tribunal Federal padece de vício de motivo, tornando-se inválido por perda superveniente de seu substrato jurídico, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, não configurando a suspensão judicial de seus efeitos interferência na discricionariedade administrativa, mas exercício legítimo do controle de
legalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
83.283/MT e
Rcl
83.28
8/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão monocrática em
15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da C
omarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de f
azer nº 1048751-21.2025.8.11.0041, ajuizada por
EURIVAL SOARES BORGES
.

A demanda tem por objeto a manutenção da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) da Fazenda Bom Jardim II, localizada no município de Nova Brasilândia/MT, regularmente inscrita no CAR/MT sob o nº 167716/2019.

O juízo de origem concedeu
tutela provisória de urgência
, suspendendo os efeitos do ato administrativo que cancelou a APF, determinando sua manutenção até decisão de mérito ou revogação, com prazo de
15 dias
para cumprimento.

O ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso
sob os seguintes
fundamentos: (i) que o cancelamento da APF foi
legal e motivado
por solicitação do interessado e pela natureza precária do ato; (
ii
) que a APF depende da regularidade do CAR e do cumprimento de condicionantes ambientais; (
iii
) que o
Decreto Estadual nº 274/2023
não assegura a manutenção automática da APF, estando sua vigência sujeita à análise da
SEMA/MT
; (
iv
) que não houve desrespeito à decisão judicial anterior, tratando-se de
cumprimento de determinações superiores
; (v) que a decisão judicial interfere indevidamente no
mérito administrativo
, em violação à separação dos poderes; (vi) e que a liminar prejudica o
poder de polícia ambiental
e as
políticas públicas
.

Requereu a concessão de
efeito suspensivo
, com base nos arts.
995, parágrafo único
, e
1.019, I
, do CPC. O pedido foi
indeferido
(Id. 319003882).

O agravado, em contrarrazões, sustentou:
(
i) que o cancelamento decorreu de
recomendação genérica
, sem análise técnica específica;
(
ii
) que laudo técnico comprova a
regularidade da área
e a
ausência de desmatamento recente
;
(
iii
) que a
revogação da APF exige motivação adequada
, sob pena de nulidade;
(
iv
) que o
controle judicial
se limitou à legalidade do ato, sem violar a separação dos poderes;
(
v) e que o
Decreto Estadual nº 274/2023
autoriza a manutenção da APF, desde que atendidas as condicionantes ambientais, o que teria ocorrido.

Requereu o
não provimento do recurso
, com a manutenção da decisão agravada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
ausência de interesse processual para intervir
ativamente, por se tratar de matéria patrimonial sem repercussão social relevante, reservando-se, contudo, o
acompanhamento da sessão de julgamento
na condição de
custos legis
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão d
o Juízo da Vara Especializada de
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obri
gação de fazer nº
1048751-21.2025.8.11.0041,
ajuizada por
EURIVAL SOARES BORGES
, d
eferiu tutela provisória de urgência para suspender o ato de cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) da Fazenda Bom Jardim II, inscrita no CAR MT167716/2019.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do ato administrativo de cancelamento da APF, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual a legalidade do ato administrativo está vinculada à veracidade e subsistência
dos motivos que o fundamentam.

No caso vertente, o ato administrativo que determinou o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento da Fazenda Bom Jardim II teve como único e exclusivo fundamento a sentença pr
oferida na ação civil pública nº
10002553-72.2018.4.01.3600
,
que tramitou perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Esta vinculação resta inequívoca da análise do Ofício n
º
173/SUBPGMA/PGE/2024, emanado da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, o qual informou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT)
acerca da referida sentença judicial, recomendando a suspensão da emissão de novos atos autorizativos e a análise criteriosa dos Cadastros Ambientais Rurais na área da APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá, objetivando evitar concessões em desconformidade com a decisão judicial então vigente.

A motivação apresentada pela Administração Pública vinculou-se, portanto, de forma expressa e inequívoca, à existência e validade da sentença proferida na
referida ação coletiva
. Tratava-se de ato administrativo cujo fundamento de validade residia inteiramente na presunção de legitimidade e
executoriedade
daquela decisão judicial.

Ocorre que sobrevei
o fato jurídico superveniente de extrema relevância: o Supremo Tribunal Federal, por meio das Reclamações Constitucionais n. 83.283/MT e 83.288/MT, julgou procedentes os pedidos formulados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo próprio Estado de Mato Grosso, cassando integra
lmente a sentença proferida na ação civil pública nº
10002553-72.2018.4.01.3600 e julgando extinta a referida ação.

O fundamento adotado pela Corte Suprema assentou-se no reconhecimento de que houve usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade. O Ministro Relator Cristiano Zan
in consignou expressamente que
“
a autoridade reclamada declarou
a inconstitucionalidade da Lei
e
stadual n. 10.713/2018, com efeito
erga omnes
, de maneira princ
ipal, em uma Ação Civil Pública”
, configurando hipótese de controle abstrato de constitucionalidade realizado por juízo incompetente.

Com a cassação da sentença pelo Supremo Tribunal Federal, operou-se a supressão completa do fundamento jurídico que sustentava o ato administrativo de cancelamento da APF. O motivo determinante do ato administrativo deixou de existir no plano jurídico, acarretando a perda superveniente de sua base de validade.

Ademais, o agravante tenta, em sede recursal, apresentar nova motivação para o ato, alegando que o próprio administrado teria solicitado a correção da autorização. Contudo, tal argumento configura
inovação recursal
e viola o princípio da
motivação contemporânea
, que exige que o motivo do ato esteja presente e explicitado no momento de sua prática.

Embora a APF seja ato administrativo de natureza precária, tal característica não autoriza o cancelamento arbitrário. A precariedade permite a revogação por conveniência ou oportunidade, ou o cancelamento por ilegalidade, desde que devidamente motivado com fundamentos válidos e contemporâneos. A ausência de motivação idônea, aliada à cassação do único fundamento jurídico, torna o ato administrativo eivado de vício de motivo.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração técnica ou laudo ambiental que evidencie risco ambiental iminente. Ao contrário, o laudo técnico apresentado pelo agravado atesta a inexistência de desmatamento na área da APF, conforme os dados da SEMA/MT e em consonância com a Lei Estadual

10.713/2018.

A decisão agravada, ao suspender os efeitos do ato de cancelamento, atuou em estrito controle de legalidade, coibindo ato administrativo que perdeu seu substrato jurídico. Não se trata de indevida interferência na discricionariedade
administrativa, mas sim de correção de ilegalidade manifesta decorrente de vício de motivo.

Ressalte-se que a presente decisão não impede que a SEMA/MT, caso entenda pertinente e com base em fundamentos válidos, instaure novo procedimento administrativo para reavaliar a regularidade da APF, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, ausente a demonstração dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. A probabilidade do direito não restou evidenciada, tampouco o risco de dano irreversível ao meio ambiente. Em contrapartida, o cancelamento da APF acarreta prejuízos patrimoniais ao agravado e compromete o exercício de atividade econômica legalmente autorizada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

N
ão há condenação em honorários advocatícios na origem, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025